Tribunal: TJMT
Processo: 1001937-70.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001937-70.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO DA COSTA MENEZES - CPF: 820.897.791-87 (RECORRENTE), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1001937-70.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Marcelo da Costa Menezes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de outubro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO DECLARADO INEXIGÍVEL JUDICIALMENTE.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA E DAS DESPESAS CARTÓRIAS DEVIDAS. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No caso dos autos, o Reclamante alega a concessionária Reclamada desobedeceu às decisões proferidas no referido processo nº 1009602-74.2021.8.11.0003, tendo levando à protesto o valor de R$840,61, referente a fatura questionada e declarada inexigível.

3. Em contrapartida, a Reclamada sustenta que é dever do devedor a baixa do protesto quando o devedor paga a dívida após ser protestado, não havendo o que se falar em indenização por dano material ou moral.

4. A manutenção de protesto, por dívida declarada inexigível judicialmente, constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Da análise dos documentos acostados na exordial, constata-se que o registro dos dados da reclamante em protesto se deu por solicitação da reclamada, por débito que a promovente afirma indevido, vez que declarado inexistente na ação de nº 1009602-74.2021.8.11.0003.
Ao se defrontar a data do protesto do título (21/07/2021) e a data em que publicada a decisão que determinou a abstenção de negativação ou protesto da fatura objeto da lide (29/04/2021), temos que, mesmo ante à determinação judicial, a promovida levou a efeito o protesto da fatura.
Não obstante,
ainda depois de proferida a sentença declaratória de inexistência do débito, em 1º/10/2021, a reclamada manteve o protesto.
Destaca-se que embora seja de responsabilidade do devedor apresentar a carta de anuência para baixa do protesto, no caso em apreço, considerando-se que se trata de negativação indevida, vez que a cobrança fora suspensa por determinação judicial, caberia a ré providenciar a baixa do protesto indevido, o que não ocorreu no caso em análise
”.

6. Mantém-se o quantum indenizatório pois se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido da parte autora para: a)

CONDENAR a promovida a ressarcir ao autor o montante de R$247,70 (duzentos e quarenta e sete reais e setenta centavos), referente às despesas cartorárias
(Id. 74724724), quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, a partir de 28/07/2021, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; b)
CONDENAR a promovida pagar ao autor o montante de R$ 1.681,22
(mil seiscentos e oitenta e um reais e vinte e dois centavos), referente a fatura indevidamente cobrada (Id. 74724721), quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, a partir de 27/07/2021, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; c)
CONDENAR a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023